Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.874/19. TEORIA MAIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇAO. POSSIBILIDADE. FATOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da requerida, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.

2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do Código Civil.

3. O pleito de desconsideração da personalidade jurídica pode ser renovado em um mesmo procedimento, desde que demonstrado novos elementos. Precedentes.

4. Na hipótese, os exequentes se limitaram a reiterar os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica da devedora reprisando os mesmos fundamentos e fatos já afastados em outras 2 (duas) ocasiões, sem a apresentação de novas circunstâncias a justificar alteração da conclusão obtida pelo Juízo de origem, que rejeitou o pleito após o processamento do incidente.

5. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito e o encerramento ou dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração, de forma a atingir bens do sócio, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

6. Recurso conhecido e desprovido.